Tribunal: TCU
Processo: 031.341/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Joao Batista de Souza Filho (peça 77) contra o Acórdão 5.548/2023-TCU-2a Câmara (peça 65, Rel. Min. Marcos Bemquerer)

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o Recurso de Reconsideração interposto por João Batista de Souza Filho contra o Acórdão 5548/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados do teor desta deliberação.